Tribunal: TJDFT
Processo: 0726052-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. José Divino de Oliveira Número do processo: 0726052-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA - ALOTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO DE PARTE DA ANTIGA FAZENDA TABOQUINHA – ALOTA contra a decisão que, na ação de conhecimento ajuizada em desfavor da TERRACAP, indeferiu a tutela de urgência para que fosse determinada a suspensão do Edital n.o 03/2018 de compra direta, que incluiu 19 lotes que pertencem ao Ville Montaigne II, bem como se abster de licitar a área remanescente. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que há duas irregularidades na formação da matrícula do imóvel onde se localiza o Loteamento Ville de Montagne II, o que a torna nula de pleno direito, quais sejam: a) a troca da circunscrição para a abertura da Transcrição 21.406, que em acordo com a lei deveria ser Luziânia de Goiás e não Planaltina de Goiás; e b) inexistência de título que foi usado para feitura da Transcrição 21.406, Livro 3-R de Transcrição das Transmissões, fls.124, deste CRI, registrado em 13/04/1960, conforme as certidões do CRI de Planaltina e do 1o Ofício de Notas de Brasília. Assim, a matrícula seria nula por falsidade de documento público. Pede o deferimento da medida negada em primeira instância e, no mérito, o provimento do recurso. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O agravante postula a suspensão do Edital de venda direta de imóveis incluídos no condomínio Ville de Montagne II, que alega estar situado em área de Proteção Ambiental – APA da Bacia do São Bartolomeu. Sustenta que o condomínio é parte da matrícula de no 56.909, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de Brasília, tendo como proprietário a TERRACAP, que, todavia nunca exerceu a posse sobre os imóveis, que, por negligência e omissão, possibilitou que os imóveis fossem comercializados e adquiridos de boa-fé. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente na hipótese em apreço. A propósito, destaco os seguintes precedentes: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. AGEFIS. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. FALTA DE AUTORIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL.ARTS. 30, INCISO VIII E 182, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.ARTS. 17 E 178 DA LEI DISTRITAL No 2.105/98.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ao Poder Público incumbe, a teor do artigo 30, inciso VIII, da Constituição Federal, e em decorrência do poder de polícia, a responsabilidade de promover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Adiante, quando trata da política urbana, condiciona, no art. 182, § 2o, a função social da propriedade urbana ao atendimento das exigências fundamentais de ordenação expressas no plano diretor da cidade, dentro do qual deve combater as construções irregulares erigidas em área pública. 2. Na hipótese, a AGEFIS agiu em conformidade com a lei, limitando-se ao exercício do poder de polícia, amplamente albergado pela legislação na espécie, pois a ausência do licenciamento revela a clandestinidade da obra, ainda mais quando erigidas em área pública, caracterizando atividade ilícita do particular, portanto, a demolição da edificação é medida que se impõe, na forma da lei. 3. O fato de haver na área infraestrutura, bem como outros moradores na mesma condição, não tem o condão de ilidir a ilicitude da situação. A lei não é revogada pelo costume, e tem vigência até que outra a revogue ou modifique. Portanto, o fato de muitos agirem em desacordo com a norma, não afasta a exigibilidade de autorização para construção. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 4. É bem verdade que o direito à moradia é um direito fundamental, garantido constitucionalmente (art. 6o, caput, da CF). E como todo direito fundamental, não há como se sustentar que ele seja absoluto, no sentido de completamente inume a restrições. Na ponderação de valores constitucionais, o direito à moradia não pode sobrepor-se ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. Nem mesmo a ausência ou insuficiência de políticas públicas voltadas à outorga do direito social de moradia previsto no art. 6o da Constituição Federal autorizam a potestatividade com a qual a parte autora veio a ocupar terreno público e nele edificar sem autorização administrativa ou planejamento do desenvolvimento urbano da cidade. 5. O Código de Edificações do Distrito Federal - Lei Distrital no 2.105/98, em seus artigos 17 e 178, permiteque, diante de construção em desacordo com a legislação e impassível de regularização, o Distrito Federal, no exercício de poder de polícia administrativo, realize a demolição da obra, sendo permitida a imediata demolição, independentemente de prévia notificação, na hipótese em que a construção irregular ocorre em área pública. 6. Ademais, a demolição, no caso concreto (fls. 66/103), refere-se a área de proteção ambiental em Parque Ecológico, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações". 7. Recurso conhecido e desprovido.. (Acórdão n.971301, 20150110569807APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) “ADMINISTRATIVO. AGEFIS. NOTIFICAÇÃO. DEMOLIÇÃO. CONSTRUÇÃO. IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. PLANO DIRETOR. PODER DE POLÍCIA. 1. Com base no poder de polícia, é lícito à Administração Pública demolir imóvel erigido irregularmente, mormente quando recente a ocupação e em área pública não passível de regularização. 2. O direito constitucional à moradia não pode servir de justificativa para legitimar a invasão e a construção irregular em área pública, que não é passível de usucapião. 3. Não se verifica qualquer ilegalidade ou excesso na conduta da Administração Pública, que, em observância ao princípio da legalidade estrita, no exercício do poder de polícia que lhe é conferido e que goza do atributo da autoexecutoriedade, atua no sentido de garantir o cumprimento das normas urbanísticas e de edificação. 4. Não cabe ao Judiciário promover a legalização de atividades ilegais. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão n.934886, 20110111913112EIC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Revisor: SILVA LEMOS, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.: 219/220) O recorrente postula a suspensão da venda direta de imóveis objeto de regularização fundiária, sob o fundamento da nulidade do registro imobiliário do imóvel em que estão localizados os imóveis dos associados, bem como ante a negligência da Terracap no exercício dos atos inerentes ao exercício do direito de propriedade sobre o bem. Todavia, inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, uma vez que a matéria em discussão, dada a complexidade, exige ampla dilação probatória, incabível em caráter liminar. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. I - As circunstâncias narradas recomendam ampla dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento, de maneira que, estando ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, impõe-se seu indeferimento. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1163486, 07218394420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/04/2019, Publicado no DJE: 09/04/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR. AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO NA POSSE. REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADOS. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ESCRITURA PÚBLICA EM FACE DE CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. O exame do agravo é limitado ao conteúdo da decisão impugnada, não servindo tal estreita via para inovação de teses recursais, bem como outros assuntos não tratados na decisão impugnada, inclusive, relacionados com outros processos e terceiros, que, caso queiram, tem legitimidade para promover as medidas que entenderem necessárias, principalmente quando tais relatos sequer chegaram à apreciação do juízo originário na decisão liminar para posterior exame em sede de instância revisora. 2. (...) 3. Atutela provisória, antecipada ou cautelar, consoante previsão nos artigos 294/302, do CPC, tem duração limitada no tempo, produzindo efeitos até que desapareça a sustentada situação de perigo. Imprescindível a consideração da situação concreta, de urgência ou evidência, para que se possa promover uma efetiva tutela do direito mediante a técnica antecipatória (art. 294 e seguintes, do NCPC). .1. Para possibilitar o deferimento de tutela provisória devem estar presentes os requisitos cumulativos, importantes a ambas as tutelas, cautelares ou antecipadas, que são (a) probabilidade do direito substancial e; (b) perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, tendo ainda como pressuposto negativo a irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 § 3o NCPC). Não estando visíveis nos autos tais requisitos, o indeferimento do pedido provisório é medida que se impõe. 4. Restando evidenciado nos autos que a questão discutida carece de mínima dilação probatória (sem a demonstração de relevante argumentação jurídica exposta ou verossimilhança das alegações, por não restar evidenciada a probabilidade do direito substancial invocado), imperioso o aprofundamento do exame das provas em ampla dilação probatória com abertura de contraditório e da ampla defesa, o que não pode ser realizado na via singela do agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (20160020138348AGI, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 26/09/2017. Pág.: 286-291) Inteiro Teor: Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive a agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator